Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701779-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA GOMES DE MORAIS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELENA GOMES DE MORAIS contra a decisão proferida no processo de execução movido pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, que rejeitou a impugnação à penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel. A apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça, deixando, assim, de preparar o recurso. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. No caso, a agravante afirma que percebe proventos do INSS no valor de R$ 4.054,30, e de entidade de previdência privada de R$ 12.469,23, mas é idosa, possui comorbidades e inúmeros empréstimos, que reduzem a sua renda para R$ 2.279,94. Ora, a percepção de renda bruta superior a R$ 15.000,00 não pode ser considerada insuficiente para o pagamento das despesas processuais, que, como se sabe, são módicas. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários-mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa linha argumentativa, inclusive, firma-se a maioria das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal, como se pode verificar dos seguintes acórdãos nos 1107295 (1a Turma Cível); 1435087 (2a Turma Cível), 1431777 (3a Turma Cível), 1436262 (5a Turma Cível); 1400767 (6a Turma Cível) e 1429484 (8a Turma Cível) Desse modo, como aufere renda mensal muito superior a cinco salários-mínimos, não é possível considerá-lo economicamente hipossuficiente. A agravante argumenta, no entanto, que é idosa, doente e está em situação de superendividamento, pois, além dos consignados, possui outros empréstimos com débito em conta corrente, que comprometem a sua renda mensal. De fato, a agravante já se encontra em idade avançada, mas não apresentou despesas extraordinárias. Depois, há registro de vários empréstimos; porém, a assunção de obrigações acima da capacidade econômico-financeira não se confunde com o estado de pobreza. Nessa toada, não há como conceder o benefício da gratuidade da justiça, pois o Estado não pode arcar com a defesa de todo litigante que se encontra em desordem financeira, sob pena de violação ao princípio democrático, já que os respectivos custos seriam suportados por toda a coletividade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator